Tribunal: TJDFT
Processo: 0720753-56.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL AUSENTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O auxílio-doença é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual (art. 59 da Lei 8.213/91). Essa prestação pode ser de natureza acidentária (auxílio-doença acidentário), isto é, além da demonstração da incapacidade laboral, faz-se necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a patologia e a ocorrência de acidente de trabalho, de doença profissional ou então de doença do trabalho na forma dos artigos 19 e 20 da Lei 8.213/91.
2. Na questão em análise, estão ausentes os requisitos legais para o recebimento do benefício, uma vez que foi constatada pela Prova Pericial que não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa do requerente.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.